Tribunal: TJSP
Processo: 2243460-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - ELEVADO VALOR DA CAUSA COM A IMPOSIÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS APÓS SUA CORREÇÃO NO TRÂMITE PROCESSUAL - PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA - ELEMENTOS QUE COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AGRAVANTES, NO CASO CONCRETO – DIREITO CONSTITUCIONAL DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - ELEVADO VALOR DA CAUSA COM A IMPOSIÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS APÓS SUA CORREÇÃO NO TRÂMITE PROCESSUAL - PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA - ELEMENTOS QUE COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AGRAVANTES, NO CASO CONCRETO – DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – PRINCÍPIO NORTEADOR DO SISTEMA PROCESSUAL CIVIL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000638186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243460-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que são agravantes RAPHEL
FORMENTINI
DA
COL
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
DANIELLI
FORMENTINI DA COL, CLAUDIA CARLA COCKELL DE OLIVEIRA DA COL e
TALITA DA COL, é agravado FUNDAÇÃO ESPIRITA AMÉRICO BAIRRAL.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243460-58.2019.8.26.0000 - Itapira - VOTO No 30717
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2243460-58.2019.8.26.0000
Comarca : Itapira - 1a VARA
Juíza : Vanessa Aparecida Bueno
Ação : Indenizatória
Agravantes: Danielli Formentini da Col e outros
Agravada : Fundação Espírita Américo Bairral Instituto Bairral
de Psiquiatria
VOTO no 30717
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO
DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - ELEVADO VALOR DA CAUSA COM
A IMPOSIÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS APÓS
SUA CORREÇÃO NO TRÂMITE PROCESSUAL - PRESUNÇÃO
RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA - ELEMENTOS QUE
COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AGRAVANTES, NO CASO
CONCRETO DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA
PRINCÍPIO NORTEADOR DO SISTEMA PROCESSUAL CIVIL -
DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 11/12 que, nos autos da ação de indenização por
danos morais e materiais, indeferiu o pedido de gratuidade da
justiça formulado pelos autores.
Sustentam os agravantes, em suma, que não tem
condições para arcar com o valor das custas iniciais, após a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243460-58.2019.8.26.0000 - Itapira - VOTO No 30717
correção realizada, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua
família, fazendo jus à concessão da gratuidade. Discorrem sobre o
o elevado valor das custas iniciais, no importe aproximado de
dezoito mil reais, argumentando que os fatos narrados na petição
inicial são graves e devem obter um provimento jurisdicional.
Pugnam seja dado provimento ao recurso, reformando-se a r.
decisão agravada.
O recurso foi recebido com efeito suspensivo (fls.
541/542). Com resposta e parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça, os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Uma vez que no presente recurso se discute o direito à
gratuidade da justiça, razoável que dele se conheça
independentemente de preparo.
O recurso merece provimento.
O benefício da justiça gratuita deve ser concedido
àqueles que não possam custear a taxa judiciária e despesas do
processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243460-58.2019.8.26.0000 - Itapira - VOTO No 30717
independentemente de estar assistido por advogado.
Entretanto, a presunção de hipossuficiência não é
absoluta, podendo ser infirmada pela juntada de documentos que
comprovem o contrário.
Com efeito, para o deferimento do pedido de justiça
gratuita não se exige o estado de penúria ou miséria absoluta do
interessado, mas a pobreza na acepção jurídica do termo, o que
equivale a dizer que o direito ao benefício será concedido se
houver prova de que a receita esteja totalmente comprometida,
com prejuízo do sustento próprio ou da família, ante a
insuficiência de recursos disponíveis para tanto.
Pois bem. No caso em tela, o valor dado à causa,
inicialmente, era de cem mil reais, com o recolhimento das custas
pertinentes (fls. 09, 113/118).
Após a instauração do contraditório, a agravada
impugnou o valor da causa, que foi corrigido pelo juízo a quo
para R$ 1.779.868,00 (fls. 478/480) e determinou o recolhimento
da diferença das custas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243460-58.2019.8.26.0000 - Itapira - VOTO No 30717
A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade
formulado pelos autores, diante da documentação de imposto de
renda juntada aos autos (fls. 11 destes).
De outro lado, a contratação de advogado particular
não configura óbice à concessão do benefício da gratuidade,
conforme dispõe o artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil.
Ocorre que, diante do elevado valor da causa, após a
sua correção durante o trâmite processual, e por consequência, do
valor das custas a serem recolhidas pelos autores, observa-se que
o indeferimento da gratuidade, por via oblíqua, impedirá o acesso
à justiça e ao direito ao provimento jurisdicional de mérito, como
preconiza o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
Ademais, não se ignora a natureza de ação
indenizatória por perdas e danos, pleiteada pela família do
paciente, que veio a óbito nas dependências do agravado (fls. 28).
Neste sentido a jurisprudência da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243460-58.2019.8.26.0000 - Itapira - VOTO No 30717
“Ação anulatória de sentença arbitral. Decisão de
indeferimento de justiça gratuita aos autores, pessoas
físicas e jurídicas. Agravo de instrumento. Elevado
valor da causa e, consequentemente, das custas a ser
recolhidas pelos autores. Direito de acesso à Justiça
mesmo para os que não possam pagar as custas (art.
5o, LXXIV, da Constituição da República) que, na
vigente normatividade processual civil, há de ser
entendido como direito de, batendo-se às portas do
Poder Judiciário, obter uma sentença de mérito. Clara
opção legislativa pela primazia do mérito (CPC, arts.
4o, 6o, parágrafo único do art. 932, §§ 1o e 4o do art.
938, "v. g."). Reforma da decisão agravada. Agravo
de instrumento provido”. (Agravo de Instrumento no
2254682-23.2019.8.26.0000, Relator Des. CESAR
CIAMPOLINI, 18 de dezembro de 2019).
Assim, preenchidos os requisitos necessários à
concessão da benesse, seu deferimento é medida que se impõe.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
nos termos acima alinhavados.
Erickson Gavazza Marques
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243460-58.2019.8.26.0000 - Itapira - VOTO No 30717